Tribunal: TJDFT
Processo: 0008905-17.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0008905-17.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ISA HELENA MORAES ALVES PATRAO D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2020 17:35:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator